Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005).
2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado.
3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado.
4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade.
5. Recurso NÃO CONHECIDO.